Tribunal: TJSP
Processo: 9066891-35.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Recurso. Ação movida por Investigador de Polícia ativo contra a Fazenda Estadual, objetivando a condenação da ré ao pagamento do Adicional de Insalubridade desde a data de seu ingresso no serviço público, até 30.06.2006, quando passou a receber o referido adicional, com os acréscimos legais. Sentença de procedência. Acórdão que desacolheu o recurso da ré. Interposição de Recurso Especial.

Ementa:
Recurso. Ação movida por Investigador de Polícia ativo contra a Fazenda Estadual, objetivando a condenação da ré ao pagamento do Adicional de Insalubridade desde a data de seu ingresso no serviço público, até 30.06.2006, quando passou a receber o referido adicional, com os acréscimos legais. Sentença de procedência. Acórdão que desacolheu o recurso da ré. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado CARLOS EDUARDO EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 42.881.
2
VOTO No 42.881
RECURSO No 9066891-35.2009.8.26.0000/50001, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO EVANGELISTA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Recurso. Ação movida por Investigador de Polícia ativo
contra a Fazenda Estadual, objetivando a condenação da
ré ao pagamento do Adicional de Insalubridade desde a
data de seu ingresso no serviço público, até 30.06.2006,
quando passou a receber o referido adicional, com os
acréscimos legais. Sentença de procedência. Acórdão que
desacolheu o recurso da ré. Interposição de Recurso
Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040,
inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF
no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR
(Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 107/111 negou provimento à
apelação da Fazenda Estadual, interposta contra r. sentença que julgara procedente
esta Ação de rito ordinário movida por CARLOS EDUARDO EVANGELISTA,
Investigador de Polícia, contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando
a condenação da requerida ao pagamento do Adicional de Insalubridade (LCE no
432/85), incorporando-o aos seus vencimentos desde 12 de julho de 2005, data de seu
ingresso no serviço público, até 30 de junho de 2006, época em passou a receber
referido adicional, com os devidos acréscimos legais.
Opostos Embargos de Declaração pela requerida (fls. 114/117), foram
estes rejeitados pelo Acordão de fls. 121/125.
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 128/133),
processado com resposta do requerente (fls. 139/145).
O despacho de fls. 136 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a suspensão do Recurso Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 42.881.
3
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido
ao rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 147/149). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 6.8.2020 (fls. 152). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de adequação do V. Acórdão de fls.
107/111, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.492.221-PR (Tema 905).
O v. Aresto recorrido (fls. 107/111) manteve a r. sentença, a qual assim
consignou: “... julgo procedente a ação ajuizada por Carlos Eduardo Evangelista em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para o fim de condenar o réu a pagar
ao autor o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar Estadual n.
432/85, alterada pela de n. 835/97, em seu grau máximo desde 12 de julho de 2005 até
29 de junho de 2006, visto que, em 30 de junho de 2006, se efetuou a homologação do
laudo técnico, conforme consta a fls. 27 (...), incluindo-se no devido o valor decorrente
de sua repercussão no montante pertinente às férias e ao décimo terceiro salário,
corrigindo-se cada prestação da data da exigibilidade e acrescentando-se ao valor
devido juros de mora de 6% ao ano a contar da citação.” (textual
fls. 70/71

sublinhou-se).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018
pelo Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração,
deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as
seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 42.881.
4
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-
PR (Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocaorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 42.881.
5
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA- E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066891-35.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 42.881.
6
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto”.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 107/111, para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema
905 de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do
julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E.
870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI